Tribunal: TJES
Processo: 5001224-69.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-69.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADECENIRA DA SILVA MENDES RANGEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001224-69.2023.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SÃO PAULO

RECORRIDO:
ADECENIRA DA SILVA MENDES RANGEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA E ATO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO ESTADO. SENTENÇA QUE ANULOU A INFRAÇÃO Nº 271070TPA13899697587/00 E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA LANÇADA PELO DETRAN/ES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CAPIXABA EM FACE DO DETRAN/SP. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS ARTS. 46, § 5º, E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, FIXADA PELO STF NAS ADIs 5.492 E 5.737: ENTES ESTADUAIS QUE NÃO PODEM SER DEMANDADOS FORA DE SEUS LIMITES TERRITORIAIS. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA TERRITORIAL. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA RESPONDER PELA NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RESIDUAIS EM FACE DO DETRAN/ES, ENQUANTO NÃO ANULADA A INFRAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO AUTUADOR COMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular a infração nº 271070TPA13899697587/00 e determinou a suspensão da cobrança da multa registrada no Id 34580821 (documento 00202380161654735 do DETRANES), sob pena de multa cominatória. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES e do DETRAN/SP, visando à anulação de penalidade administrativa de trânsito lançada em seu desfavor, relativa ao Auto de Infração nº 271070TPA13899697587/00, lavrado no Estado de São Paulo em 15/09/2021, com reflexos no cadastro do veículo registrado no Estado do Espírito Santo. A autora afirma não reconhecer a infração, sustentando a ocorrência de possível clonagem de placa. Pleiteou: a declaração de nulidade do auto de infração e da penalidade dele decorrente; a suspensão/cancelamento da cobrança da multa lançada no documento de arrecadação emitido pelo DETRAN/ES; providências administrativas adequadas (inclusive perícia ou substituição de emplacamento) para afastar os efeitos da infração indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em verificar se a Justiça Estadual do Espírito Santo é competente para processar e julgar ação anulatória de multa de trânsito lavrada em outro Estado, na qual há litisconsórcio passivo entre DETRAN/ES (órgão arrecadador/local) e DETRAN/SP (órgão autuador) e se o DETRAN/SP é parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da repartição de competências no Sistema Nacional de Trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a sentença amparando-se no art. 52, parágrafo único, do CPC e em precedente do TJDFT, entendeu que, havendo litisconsórcio passivo com o DETRAN/ES, seria possível ao autor ajuizar a demanda na Comarca de seu domicílio, afastando a preliminar de incompetência suscitada pelo DETRAN/SP. Todavia, essa compreensão não se coaduna com a interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, aos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC. Nessa ocasião, o STF fixou que a regra de competência que permita que Estados e Distrito Federal sejam demandados perante qualquer comarca do país é inconstitucional, devendo a fixação do foro restringirse aos limites territoriais de cada ente.

(5). Nesse sentido, o voto condutor salientou que permitir que o Poder Judiciário de um Estado julgue causas que envolvem atos, normas e orçamento de outro ente subnacional viola o pacto federativo, subtrai do Tribunal local o controle de temas de direito público interno (como concursos, servidores, políticas específicas) e compromete a gestão de precatórios e RPVs, além de dificultar a formação de precedentes uniformes sobre questões locais.

(6). A partir dessa
ratio
, a 2ª Turma Recursal deste Tribunal já reconheceu, no Recurso Inominado nº 000032588.2019.8.08.0008, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública do Espírito Santo para julgar demanda de anulação de auto de infração emitido pelo DETRAN/MG, ajuizada em Comarca capixaba, declarando a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à autarquia estadual de outro ente federado.

(7). Nesse viés, a situação presente é análoga: discute-se a validade de infração de trânsito lavrada em São Paulo, imputada à ente estatal paulista (DETRAN/SP), e os efeitos daí decorrentes. A moldura fática e jurídica exige aplicação da mesma tese, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Muniz Freire/ES para processar e julgar a demanda em relação ao DETRAN/SP, com extinção do feito, sem exame do mérito, quanto a esse réu (art. 485, IV, CPC).

(8). Quanto ao DETRAN/ES, observa-se que a pretensão da autora dirigese, em essência, à anulação do auto de infração originário, lavrado por órgão paulista, sendo os pedidos de suspensão de cobrança e demais efeitos meramente acessórios dessa declaração. O DETRAN/ES figura na cadeia apenas como órgão de registro e arrecadação, comunicando ao prontuário local as penalidades aplicadas por outros entes, nos termos do art. 256, § 3º, do CTB. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o DETRAN estadual não detém legitimidade passiva para responder pela nulidade de auto de infração lavrado por outro órgão autuador, ainda que seja o responsável por anotar pontos na CNH ou instaurar processo de suspensão, quando a controvérsia de mérito recai sobre a regularidade do auto original.

(9). No REsp 1.293.522/PR, a Primeira Turma reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN para ação que buscava, em última análise, discutir a legalidade de auto de infração lavrado pelo DER, assentando que a autarquia de trânsito apenas executa e registra penalidades impostas por terceiros, sem poder revisá-las. Além disso, no AgInt nos EDcl no REsp 1.692.348/RS, reafirmouse que, quando a discussão de mérito recai sobre multa aplicada por Município, não há legitimidade passiva do DETRAN estadual, mesmo que o pedido seja formulado sob a roupagem de nulidade de processo de suspensão ou de anotações na habilitação.

(10). A 2ª Turma Recursal capixaba aplicou expressamente essa orientação no precedente de nº 000032588.2019.8.08.0008 anteriormente mencionado, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de nulidade de auto de infração emitido pelo DETRAN/MG, e, por consequência, julgando improcedentes os pedidos de restituição de multa e de suspensão/cancelamento de processo administrativo local.

(11). À luz desse entendimento, concluise que o DETRAN/ES não é parte legítima para responder pelo pedido de anulação da infração nº 271070TPA13899697587/00, lavrada no Estado de São Paulo, pois não praticou o ato originário e não possui competência para revisar sua regularidade, devendo eventuais vícios ser discutidos perante o órgão autuador competente e a jurisdição do Estado de São Paulo.

(12). Assim, em coerência com a tese firmada nas ADIs 5.492 e 5.737 e com o precedente interno nº 000032588.2019.8.08.0008, impõese: (i) reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Muniz Freire/ES para julgar a demanda em face do DETRAN/SP, extinguindose o processo, por esse motivo, sem resolução do mérito, quanto a esse réu; e (ii) reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de anulação da infração paulista, julgando improcedentes os pedidos de suspensão/cancelamento da cobrança e demais efeitos residuais dirigidos contra a autarquia capixaba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOULHE PROVIMENTO
para:
a) RECONHECER
a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Muniz Freire/ES para processar e julgar a ação em relação ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, quanto a esse réu, com fundamento no art. 485, IV, do CPC;
b) RECONHECER
a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em relação ao pedido de anulação do auto de infração nº 271070TPA13899697587/00, lavrado em outro Estado, e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de suspensão da cobrança da arrecadação e demais efeitos da penalidade dirigidos contra a autarquia capixaba;
c) REVOGAR
a determinação de anulação da infração e de suspensão da cobrança constante da sentença de primeiro grau.

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.0099/95).

Tese de julgamento:

1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Espírito Santo são absolutamente incompetentes para processar e julgar demanda anulatória de auto de infração lavrado em outro ente da federação, em observância à interpretação conforme fixada pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737. 2. O DETRAN/ES é parte ilegítima para responder pela nulidade de penalidade aplicada por órgão de outra unidade da federação, razão pela qual o feito deve ser extinto sem exame de mérito em relação ao DETRAN/SP e os pedidos residuais em face do DETRAN/ES julgados improcedentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)